Tribunal: TJMT
Processo: 1006835-33.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006835-33.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Cobrança de Aluguéis - Sem despejo]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[HERBERT COSTA THOMANN - CPF: 689.288.661-20 (ADVOGADO), HERBERT COSTA THOMANN - CPF: 689.288.661-20 (EMBARGANTE), NEIDE ABRAO DO NASCIMENTO - CPF: 786.109.311-53 (EMBARGADO), JOAO VIRGILIO DO NASCIMENTO SOBRINHO - CPF: 284.399.451-91 (ADVOGADO), LUZIA EUTIMIA DO NASCIMENTO - CPF: 111.166.761-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO QUANTO À APLICAÇÃO DO ART. 240, §2o, DO CPC. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento a Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em exceção de
pré
-executividade, reconheceu a nulidade da citação por edital, mas rejeitou a alegação de prescrição. O embargante sustenta contradição no julgado, por reconhecer a nulidade da citação por edital e afastar a aplicação do art. 240, §2o, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se há contradição no acórdão embargado quanto à aplicação do art. 240, §2o, do CPC, após o reconhecimento da nulidade da citação por edital.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração somente se admitem para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não sendo meio adequado para rediscutir matéria já decidida.

O acórdão embargado conclui que a nulidade da citação por edital é afastada pelo comparecimento espontâneo do executado antes do prazo prescricional, inexistindo prejuízo.

Restou consignado que não houve inércia da exequente, que adotou todas as providências possíveis para localizar bens do executado, não se aplicando, portanto, o art. 240, §2o, do CPC.

As questões suscitadas foram integralmente analisadas e fundamentadas, não se verificando vício de contradição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

A nulidade da citação por edital é afastada quando o executado comparece espontaneamente antes do decurso do prazo prescricional, inexistindo prejuízo.

Não se aplica o art. 240, §2o, do CPC quando não há inércia da parte exequente e esta adota providências para viabilizar a citação.

Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão de matéria decidida.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 240, §2o; 1.022; 1.026, §2o.

Jurisprudência relevante citada
: Não há menção a precedentes no voto.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos a acórdão que
negou provimento à Agravo de Instrumento de decisão que acolheu parcialmente exceção de
pré
-executividade para reconhecer a nulidade da citação por edital e rejeitou a prescrição.

O embargante reitera os termos do Agravo e afirma que o aresto é contraditório uma vez que reconhece a nulidade da citação por edital, mas afasta a aplicação do art. 240, §2o, do CPC.

Intimado, o embargado respondeu no Id n.
296487387
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O embargante reitera os termos do Agravo e afirma que o aresto é contraditório uma vez que reconhece a nulidade da citação por edital, mas afasta a aplicação do art. 240, §2o, do CPC.

É flagrante a intenção de alterar o resultado do julgamento, o que se desvia do âmbito dos Declaratórios, admissíveis somente quando estiver preenchido ao menos um dos requisitos elencados no art. 1.022 do CPC.

Todas as questões suscitadas e os documentos anexados aos autos foram minuciosamente analisados, e foram expostas de forma clara as razões jurídicas que embasaram o convencimento da Câmara em sentido diverso do entendimento da embargante.

A respeito desse tema consignou-se:

A citação por edital sem que houvesse tentativa anterior de localizar o executado é nula, no entanto, o comparecimento espontâneo da parte, que apresentou a exceção de
pré
-executividade antes de decorrido o prazo prescricional, supre essa falta e afasta a nulidade ante a ausência de prejuízo.

Contudo, analisando os autos em primeira instância, verifica-se que a exequente nunca deixou de buscar o recebimento da dívida, utilizando-se de todos os meios jurídicos para encontrar bens do executado e não pode ser prejudicada pela paralização do feito decorrente do mecanismo do judiciário.

Desse modo, ante a
ausência de inércia
que autorizaria a aplicação do referido artigo (240, §2o, do CPC) e a presença das providências necessárias para viabilizar a citação, é que concluiu-se por negar provimento ao Recurso.

Como visto, não há o vício mencionado, uma vez que os pontos trazidos em ambos os Embargos não se sobrepõem à presença dos requisitos descritos no
decisum
embargado.

Atente-se ao disposto no artigo 1.026, §2o, do CPC.

Pelo exposto,
rejeito
ambos os Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2025